Tribunal: STF
Processo: Rcl 63325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. 
1. Caso de sentença proferida antes do marco de 17/04/2023 (data da decisão na tutela provisória incidental concedida no Tema RG nº 1.234).
2. Na espécie, aplicáveis as determinações de (i) suspensão nacional dos processos, na fase de recursos especiais e extraordinários, e (ii) manutenção do processo no ramo da Justiça do magistrado sentenciante. 
3. Reclamação e agravo regimental prejudicados.
 
Relatório
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Aracaju, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, nos autos nº 201801009168, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ordinária proposta pela ora beneficiária, Maria Pereira de Azevedo, na qual busca o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cuja responsabilidade de financiamento seria da União.
 
 3.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada, que determinou a continuidade do fornecimento, pelo Município, de medicamentos não incorporados pelo SUS. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda.
 
É o relatório.
 
Análise
 
 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), ao entender pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
 
 7.	Com efeito, em relação a essa temática, cumpre registrar que o Plenário da Corte, no âmbito do RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), referendou decisão em tutela provisória incidental, exarada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes.
 
 8.	A decisão proferida na tutela provisória incidental recebeu a seguinte ementa:
 
“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5.Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos).
 
 9.	O caso presente se enquadra na segunda parte do subitem 5.3 da decisão, visto que a sentença foi prolatada em 04/07/2018, pelo Juizado Especial da Fazenda Pública do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, no processo nº 201740901227 (e-doc. 298, p. 1-4), ou seja, em data anterior a 17/04/2023 (data de tutela provisória incidental). De acordo com a decisão referendada pelo Pleno da Corte, processos com sentença prolatada até referida data “devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.
 
 10.	Além disso, assento que deve ser observada a determinação de suspensão nacional de processos em fase de recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão proferida em 11/04/2023 pelo e. Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, e ratificada pelo item 5.4 da decisão de 17/04/2023:
 
“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. (...)”
(RE nº 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2023, p. 12/04/2023; grifos nossos).
 
 11.	Consigno, por fim, que a suspensão nacional de processos, conforme definida na ordem exarada pelo Pretório Excelso no âmbito do RE nº 1.366.243-RG/SC, não deve impedir continuidade do fornecimento de medicamento e/ou de tratamento à parte beneficiária, inclusive com o devido monitoramento judicial e observância da cláusula rebus sic stantibus.
 
Dispositivo
 
 12.	Ante o exposto, declaro prejudicada a reclamação e determino: (i) a manutenção do processo no ramo da Justiça do magistrado sentenciante e (ii) a suspensão do processamento de recurso excepcional interposto na origem, mantida a decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem, se houver, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e nos itens 5.3 e 5.4 da decisão proferida no RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, após, exercendo-se, na origem, eventual juízo de adequação ao paradigma a ser editado. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Intimem-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 30 de outubro de 2023.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator